Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). RISCO DE GRAVES DANOS À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
3. Requer a reforma da decisão do Relator para conceder o pedido de antecipação de tutela, uma vez que considera presentes os requisitos indispensáveis para sua concessão.
4. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0737419-95.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos:

“Examino o pedido antecipatório da tutela de mérito.
Cuida-se de ação, intentada em sede de JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, por meio da qual requer a autora, MAGNA MOREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, seja determinada a retirada, pelo DISTRITO FEDERAL, do dispositivo contraceptivo Essure, implantado pela rede pública na demandante.
Informa, como substrato da causa de pedir, que o “dispositivo em voga tem lhe ocasionado dores e diversos outros dissabores”.
DECIDO.
Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Noutro giro, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, os efeitos da tutela de mérito.

A questão em destaque apresenta algumas particularidades, que não podem ser olvidadas.
Em primeiro plano, a ação é ajuizada no ano de 2020, muito embora o dispositivo tenha sido implantado no corpo da autora há LONGO tempo, possivelmente, em 2012, salvo melhor juízo, uma vez que os autos não trazem informação conclusiva, a respeito.
Não consta dos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, calcado em estudo multidisciplinar, na REDE PÚBLICA ou PRIVADA de saúde, que evidencie o fato de que os dissabores experimentados pela autora TENHAM ORIGEM na implantação do Essure, e que, com a sua retirada, os problemas IRÃO DESAPARECER.
Este juízo, desde o começo, dentro da sua independência funcional, espectro constitucional de maior amplitude, no que tange ao exercício da atividade judicante, tem explicitado o entendimento de que a presente ação não se qualifica como SIMPLES, de menor complexidade jurídica.
O PEDIDO é simplório – retirada do dispositivo -, mas a deflagração da atividade jurisdicional, no campo probante, para se analisar a adequação, ou não, do referido pleito, NÃO o é.
Curioso se notar, como bem asseverado pelo Distrito Federal em sua peça de defesa, em diversos processos símiles, sobre a mesma matéria, que os laudos empregados em todos os processos, da mesma matéria, subscritos pelo mesmo profissional de saúde, NÃO evidenciam, em seu teor, conclusão, inequívoca e irrefutável, BASEADA EM EXAMES MÉDICOS fundados, de que o dispositivo ESSURE é o causador de todos os dissabores e percalços ocasionados à vítima.
Observe-se, a respeito, o que fora salientado:
“ (...) Na verdade, o Relatório – com todo o respeito – se trata de relato padronizado que vem sendo utilizado de forma genérica por diversas interessadas na cirurgia, que não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exames laboratoriais, de imagem (salvo o Raio-X sem evidências), endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância de funcionamento do dispositivo. Observe que o Relatório Médico afirma ter avaliado em torno de 120 pacientes, com sintomatologia semelhante e que, por isso, lhe “permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriunda da implantação do referido dispositivo”, pois diante do “deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal”. O Relatório não afirma que analisando o caso da paciente, ora AUTORA, tenha verificado (nem como teria) o efetivo deslocamento do dispositivo, tampouco explica em que isso poderia ser responsável pelas queixas apresentadas.”
Sob o viés probante, portanto, existe prova categórica a fomentar a conclusão de que o dispositivo Essure, depois de longo tempo implantado, seja o causador das dores e dissabores experimentados pela autora?
Com a devida venia, inexiste substrato a chancelar a referida proposição.
Prosseguindo: há certeza inequívoca, lastreada em relatório médico amparado por exames e atendimento muldisciplinar da rede pública de saúde, de que a retirada do dispositivo Essure irá solucionar os problemas relatados pela demandante?
Nenhuma.
A parte autora junta decisões, pretéritas, da 5a Vara de Saúde e Fazenda Pública do DF, que chancelaram o pleito liminar em alguns processos, mas, noutro giro, não enumera as inúmeras outras que indeferiram o pedido em voga.
Trago a lume excerto de decisão, recente, proferida pelo juízo da 1a Vara do Juizado da Fazenda Pública do DF, que INDEFERIU tal pretensão:
(...) No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da radiografia ID núm. 58737886, apesar de estar identificado, não pertence à parte Autora, estando em nome de outra paciente. Ressalto que a ultrassonografia ID núm. 58737886, datada de outubro 2019, conclui que o dispositivo Essure se encontra com aspecto normoposicionado. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos nenhuma informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 58737892) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, o exame de ultrassonografia realizado pela Autora, que atesta que o dispositivo está normoposicionado, foi emitido em data próxima à confecção do mencionado relatório médico, ou seja, não há clareza quanto a eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. (...)” (Número do processo: 0712242-32.2020.8.07.0016) (Destaquei).
Poderiam ser juntadas diversas outras decisões INDEFERITÓRIAS, desnecessárias, por ora.
O que se conclui, de forma inafastável, é que:
a) a autora não comprovou que procurou e obteve, da rede pública, atendimento multidisciplinar acerca do problema em destaque;
b) não há prova inequívoca de que o dispositivo Essure, implantado há longo tempo em seu corpo (por ato de sua livre escolha), seja o responsável pelas dores experimentadas;
c) não se justifica a designação de uma cirurgia (por mais simples que possa parecer) sem parecer, relatório médico, fundado em exames detalhados e consultas prévias, conclusivo no sentido de que a retirada do dispositivo traduz causa imperiosa para a solução definitiva do problema;
d) o Poder Judiciário não se encontra legitimado a substituir a atividade médica, providência que não se imiscui em sua compleição constitucional.
Firme em tais argumentos, IMPROVEJO o pedido antecipatório, desvestido da plausibilidade do direito trazido a julgamento e, ainda, do fundado receio de dano irreparável, que deve ser concreto, aferido in casu, com provas irrefutáveis, vertentes, indemonstradas no caso em tela.
Intimem-se.
Manifeste-se o ente demandado acerca do último petitório da parte autora, em 10 dias.
Após, observando-se que já foram apresentados memoriais, retornem conclusos para sentença.”

5. Na via do presente agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, a existência de estudos científicos que atestam os riscos de danos à saúde correlacionados ao dispositivo Essure. Aduz que apresentou laudo médico no qual o profissional médico especializado descreve os riscos reais e iminentes a sua saúde, a justificar a retirada imediata do dispositivo.
6. Requereu a antecipação da tutela de urgência para “determinar que a parte AGRAVADA inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
7. A decisão ID 24104331 indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela.
8. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 26968448).
9. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
10. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
11. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
12. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.
13. No caso ora em análise, não há comprovação de que o comprometimento da saúde da paciente decorre da manutenção do implante em seu organismo.
14. Quanto ao relatório acostado ao ID 23914496 que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora. Trata-se de relatório genérico que segue o mesmo padrão de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito da presente ação.
15. O médico prescritor não fez qualquer menção à análise clínica presencial da paciente (anamnese), ou ainda que foram realizados exames laboratoriais, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente que tenham demonstrado quaisquer anormalidades graves (deslocamentos e perfurações, por exemplo) associadas ao dispositivo e com indicação de cirurgia de urgência.
16. Ao revés, os laudos dos exames apresentados pela autora (raio x, ecografia e citologia), não indicam qualquer alteração a concluir que o melhor tratamento para a autora é a realização imediata da cirurgia.
17. Em 02 de março de 2018, a ANVISA divulgou Nota Técnica com orientação de manutenção da rotina de acompanhamento clínico junto ao médico assistente, haja vista que não há recomendação para a retirada indiscriminada do dispositivo, mas tão somente quando houver orientação médica nesse sentido. Vale dizer, a avaliação e recomendação por médico especializado é indispensável, pois não há indicação genérica, para todas as pacientes, de cirurgia para retirada do ESSURE.
18. Assim, sem a comprovação de que o melhor tratamento é a retirada do dispositivo, por meio de uma avaliação multidisciplinar individualizada da paciente e baseada em diversos exames, não há se falar em condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure.
19. Mesmo que se considerasse que o caso da autora requer a intervenção cirúrgica, não restou demonstrada a urgência a ser atestada pelo médico responsável pela cirurgia, o que torna inviável a procedência do pedido, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
20. Além disso, não se verifica, na hipótese, a comprovação da omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial, haja vista que não logrou demonstrar as apontadas tentativas de atendimentos na rede pública de saúde, tampouco as negativas de retirada do dispositivo/tratamento pelos médicos do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade pública responsável pela retirada do ESSURE.
21. Lado outro, verifica-se que o agravado, por meio da Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, reconhece o aumento da procura por atendimento de pacientes que implantaram o ESSURE, bem como adotou providências ao necessário acolhimento dessas pacientes para avaliação e tratamento.
22. Segundo o “guia para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure implantado na rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF”, divulgado na Nota Técnica N.o 5/2020 - SES/SAIS/CATES/DUAEC, todas as mulheres, com ou sem o Essure, que fazem acompanhamento médico pelo SUS devem passar pelo atendimento inicial a ser realizado com o médico da família, na Unidade Básica de Saúde. Após, se for o caso, o médico fará relatório sobre o caso da paciente, com detalhamento do atendimento prestado e a encaminhará para avaliação, acompanhamento e tratamento relacionado ao Sistema ESSURE, por médico especializado da Unidade de Atenção Secundária à Saúde (HRS, HRL, HRAN, HRT, HRC, HRG, HRSM).
23. A recomendação é que só serão encaminhadas para avaliação pelo médico do HMIB (Unidade Terciária) as pacientes que, em razão da gravidade dos efeitos adversos relacionado ao ESSURE, não puderem ser tratadas/acompanhadas pelo médico especializado, o qual fará o encaminhamento acompanhado de relatório dos tratamentos já realizados. Por fim, caso o médico do HMIB, após avaliação detalhada, indique a retirada cirúrgica do dispositivo, o tipo de procedimento cirúrgico eletivo será avaliado e definido pela equipe médica que o realizará.
24. Logo, se a autora pretende acompanhamento e tratamento pelo SUS, deverá percorrer os trâmites descritos e impostos a todas as pacientes, para só então, se for o caso, alegar em juízo a ocorrência de negativa/omissão do Ente Público em realizar o tratamento adequado para o seu caso.
25. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante.
26. Inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da omissão do Ente Federativo e da situação de risco ímpar à saúde da agravante, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
27. Com efeito, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata do tratamento pretendido, razão pela qual, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização de cirurgia eletiva (retirada do dispositivo Essure).
28. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se instruir o feito e permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
29. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão objurgada.
30. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
31. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
32. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.